Tribunal: STF
Processo: Ext 715
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-17
Data de publicação: 1998-06-17

Ementa:
EMENTA: 1-      Diligências indeferidas.
2-      Inviabilidade de reexame, no juízo da extradição, dos
fatos e provas estabelecidos pela Justiça do Estado requerente.
3-      Revelia decretada, na ação penal, sem preterição ao
disposto no art. V, a, do Tratado Brasil-Itália.
4-      Delito de posse e porte de arma não punido, como crime,
pelo direito brasileiro, à época do fato.
5-      Prescrição a ser isoladamente aferida em relação a cada
um dos crimes compreendidos na condenação, achando-se consumada
quanto aos de lesões corporais leves e de furto. Não porém a
respeito do crime de seqüestro, somente em referência ao qual é
deferido o pedido de extradição.